Tribunal: TJDFT
Processo: 0025038-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEI DISTRITAL 3.152/2003. PRÓ-DF/LOGÍSTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO POR SUSPOSTA AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NOS ARTIGOS 202, INCISOS I A V, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 2o, §5o, INCISOS I A VI, DA LEI No. 6.830/1980. PRELIMINAR DE VÍCIO DE PROCEDIMENTO DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO AFASTADA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS BENEFÍCIOS FISCAIS ESTABELECIDOS NA LEI DISTRITAL No. 3.152/2003. LEI COMPLEMENTAR No 160/2017 E CONVÊNIO ICMS No 190/2017. LEI DISTRITAL No 6.225/2018 DE 19/11/2018. REMISSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, INCLUÍDOS AQUELES DECORRENTES DA LEI 3.152/2003. TERMO FINAL DA REMISSÃO 1o/07/2010 (PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO - ADI No 2008.00.2.017265-6). VALIDADE. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM RAZÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORRETA A DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA REALIZADA PELO JUÍZO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Na origem, a Execução Fiscal decorre da cobrança retroativa das diferenças decorrentes da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 3.152/03. Os Embargos à Execução Fiscal foram ajuizados em 23/06/2016 por TIM CELULAR S.A em face do DISTRITO FEDERAL.
2. Não prospera a preliminar de nulidade do título executivo por suposta ofensa aos artigos 142, 201, 202 do CTN e art. 2, §5o, da LEF, ao argumento de que as CDA’s carecem de certeza e liquidez, na medida em que não permitem qualquer identificação da origem, da natureza dívida ou de seu próprio fundamento legal específico.
2.1. Analisando as CDA’s juntadas aos autos, verificam-se que elas preenchem os requisitos formais exigidos nos artigos 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e 2o, §5o, incisos I a VI, da Lei no. 6.830/1980.
3. Também não prospera a alegação de vício de procedimento do lançamento do tributo. Considerando os efeitos da decisão proferida pelo TJDFT na ADI 2008 00 2 017265-6, em junho de 2010, o Distrito Federal passou a aplicar multa e juros ao contribuinte e efetuou a cobrança dos encargos devidos pelo suposto atraso (de sessenta dias), ao fundamento de que o executado procedeu ao recolhimento do referido imposto de forma parcial e com atraso, em face da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça. Não havia, portanto, necessidade de novo lançamento, o crédito tributário foi regularmente constituído a partir dos valores apurados como devidos, com base nas informações anteriormente repassadas pela empresa e em atenção à declaração de inconstitucionalidade dos benefícios fiscais estabelecidos na Lei Distrital no. 3.152/2003. Diante disso, não padece a execução do apontado vício na constituição do crédito tributário.
4. No mérito, durante a tramitação da Execução Fiscal e Embargos à Execução, a Lei Complementar no 160/2017 e o Convênio ICMS no 190/2017 conferiram autorização aos Estados e ao Distrito Federal para que, no âmbito de suas competências, pudessem deliberar sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição da República e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais.
4.1. Diante disso, no âmbito do Distrito Federal, foi editada a Lei Distrital no 6.225/2018 de 19/11/2018 que possibilitou a remissão dos créditos tributários, incluídos aqueles decorrentes da Lei 3.152/2003, tendo por termo inicial 07/05/2003, e termo final 1o/07/2010 (Publicação da Ata de Julgamento - ADI no 2008.00.2.017265-6).
5. A referida Lei foi objeto de apreciação pelo e. STF por ocasião do julgamento Recurso Extraordinário no 851.421/DF, sob o rito da repercussão geral (Tema 817). A tese fixada foi a seguinte: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”.
6. A apelante, TIM CELULAR S.A, defende que a data final para a remissão deveria ser o trânsito em julgado da ADI Distrital no 2008 00 2 017265-6 junto ao e. STF, após inadmitir o Recurso Extraordinário. Tece considerações acerca da conveniência do Distrito Federal em estabelecer requisitos para remissão.
7. Valendo-se da discricionariedade que lhe é atribuída pelo constituinte, em verdadeiro juízo de conveniência e oportunidade, poderá, sim, a Fazenda Pública, em verdadeiro exercício de sua liberdade discricionária optar pelo período e forma sobre o qual a remissão terá seus efeitos. Com efeito, tal situação não pode ser imposta a Administração pois, contrariamente do que afirma a apelante, não é ato vinculado, sendo inclusive permitida a revogação do benefício a qualquer tempo nos termos do que dispõe o § 2o da clausula décima do Convenio 190/2017. Assim, não cabe ao Poder Judiciário estender o período abrangido pela remissão em análise, pois isso caracterizaria ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes.
7.1. Ademais, o Recurso Extraordinário sequer foi conhecido pelo e. STF, sendo certo que os recursos extraordinário e especial, por determinação do artigo 995 do CPC, não são dotados de efeito suspensivo. Isso significa que, uma vez proferido julgamento colegiado pelos tribunais de segundo grau, como no caso da ADI 2008 00 2 017265-6, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata.
8. A declaração de inconstitucionalidade da norma e, portanto, sua exclusão do ordenamento jurídico não acarreta alteração de critério jurídico adotado pela autoridade administrativa. Não obsta, por conseguinte, a imposição da exação e da multa correspondente.
9. Especificamente no que se refere à multa, comprovado que parte do tributo não foi pago na data correta, houve cometimento de uma infração tributária e, por tal motivo, deve ser imposta uma penalidade pecuniária, consoante disposição contida no art. 161 do CTN. A multa nesses casos possui caráter punitivo, e não confiscatório como dito.
10. Mostra-se correta, portanto, a interpretação da Fazenda Pública de exigir a diferença dos valores retroativos com a aplicação da atualização monetária, bem como dos juros legalmente previstos, e aplicação de multa, tudo porquanto não ter sido o pagamento do valor devido realizado na data do vencimento, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença no ponto em análise.
11. De outro lado, o DISTRITO FEDERAL, pretende o afastamento da sucumbência recíproca, ao argumento de que decaiu de parte mínima do pedido, apenas quanto o termo a quo da atualização do crédito tributário, nos termos do artigo 86, parágrafo único.
11.1. Observa-se que a r. sentença reconheceu excesso de execução por falhas nos cálculos que embasaram as CDAs, acolhendo, assim, parcialmente a pretensão deduzida através dos embargos à execução, para que tais quantias fossem excluídas do crédito tributário determinando o prosseguimento da execução pelo valor encontrado na perícia judicial. Efetivamente a parcial procedência dos embargos à execução fiscal implicou em sucumbência recíproca das partes, tendo em vista que cada litigante foi em parte, vencedor e vencido, nos termos do disposto no art. 86 do CPC. Precedentes.
11.2. Em casos como o presente, em que não englobadas as condenações da execução e dos respectivos embargos, a verba advocatícia deverá ser fixada sobre o montante demonstrado como excessivo.
12. tendo a embargante se sagrado em parte vencedora, uma vez que restou apurado excesso de execução, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o excesso apurado, ou seja, sobre o proveito econômico obtido. O embargado, por sua vez, deverá receber honorários sobre o montante que prosseguirá sendo executado, verificando-se, no caso dos autos, sucumbência recíproca quanto aos honorários, diante do acolhimento em parte da pretensão deduzida pela embargante. Correta, portanto, a distribuição da sucumbência realizada pelo Juízo na origem.
13. Recursos de Apelação e Remessa Necessária conhecidos, e não providos.